Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018558-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX - CNPJ: 28.163.699/0001-20 (EMBARGANTE), MARCOS LUCIANO KAPPES - CPF: 808.828.541-00 (EMBARGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO A QUO
-
OMISSÃO ACERCA DOS EFEITOS DA DECISÃO (ART. 64, §4o, DO CPC) – VÍCIO SANADO
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Segundo estabelece o §4o do art. 64 do CPC,
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
. Nesse viés, afigura-se plausível a suspensão da multa fixada em caso de descumprimento da ordem emanada, ao menos até que a questão seja dirimida pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Cia Importadora e Exportadora Coimex
,

contra acordão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar a incompetência do juízo da Comarca de Sinop/MT, determinando, por conseguinte, a remessa do feito principal à Comarca de São Paulo/SP.

Aduz a embargante que o acórdão é omisso no tocante à vigência da multa fixada pelo juízo
a quo
em sede de liminar, porquanto não é possível assegurar se, com a declaração de incompetência do juízo da Comarca de Sinop/MT, a astreintes permanece vigente ou está suspensa até a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 39743994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, a embargante sustenta a omissão do voto condutor,
no tocante à vigência da multa fixada pelo juízo
a quo
em sede de liminar, porquanto não é possível assegurar se, com a declaração de incompetência do juízo da Comarca de Sinop/MT, a astreintes permanece vigente ou está suspensa até a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP.

Da análise dos autos, tem-se que, de fato, apesar de declarada a incompetência do juízo da Comarca de Sinop/MT, determinando, por conseguinte, a remessa do feito principal à Comarca de São Paulo/SP, não houve pronunciamento a respeito dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, que, na ocasião do deferimento da tutela de urgência no prazo de 15 (quinze) dias, compeliu o ora embargante à pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem emanada.

Pois bem.

Segundo estabelece o §4o do art. 64 do CPC,
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

In casu
, entendo que não é a hipótese de suspensão
in totum
dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, mesmo porque a própria embargante revela que vem diligenciando no sentido de cumprir os termos do Instrumento Particular de Compra e Venda entabulado com o embargado, ou seja, não há resistência em relação à determinação pelo juízo
a quo
.

No entanto, tendo em vista os entraves narrados pelo embargante em sede recursal, no que concerne ao cumprimento das medidas no prazo estabelecido pelo magistrado, mostra-se plausível a suspensão das
astreintes
, até que a questão seja dirimida pelo juízo Comarca de São Paulo/SP.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração opostos por Cia Importadora e Exportadora Coimex
,

tão somente

para acrescer à parte dispositiva do acórdão, que:
“Tendo em vista o que estabelece o §4o do art. 64 do CPC, suspendo os efeitos da multa fixada pelo juízo a quo, até que a questão seja dirimida pelo juízo competente”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020